Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716986-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELAR, CARDOSO &amp; CIARLINI ADVOGADOS AGRAVADO: LUCIANA ZACARIAS VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Avelar, Cardoso e Ciarlini Advogados em face da r. decisão (ID 46375593 - pág. 21/22) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Luciana Zacarias Vasconcelos, indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos líquidos mensais da Executada, no percentual de 30% (trinta por cento). Alega, em resumo, que os fundamentos adotados na r. decisão agravada estão em desacordo com a jurisprudência sobre o tema. Destaca que a devedora é médica dermatologista que presta serviços profissionais em diversas localidades, auferindo uma renda líquida e mensal que ultrapassa os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio de até 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da Agravada. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de prestação alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx). Perfilho o mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese dos autos, conforme alegado pela parte Agravante, a Agravada é médica dermatologista que presta serviços profissionais em duas clínicas particulares e no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, o que lhe possibilitaria, conforme sustenta o Agravante, a percepção de rendimentos que ultrapassariam o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte Agravante, visto que, ao que tudo indica, a penhora de percentual de salário não é capaz de prejudicar a subsistência da Agravada ou da família dela. Todavia, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Isso porque, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para a parte credora até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Ressalte-se que a possibilidade de suspensão da execução e do prazo prescricional, prevista no art. 921, III e § 1o, do CPC/15, não acarreta perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator